Tribunal: TJSP
Processo: 1003998-97.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Cobertura assistencial – Cirurgia plástica pós-bariátrica – Aplicação do Tema 1.069 do C. STJ – Sentença que condenou a operadora a custear cirurgia reparadora na rede credenciada, excluindo o pagamento de danos morais – Irresignação da operadora requerida – Prova da necessidade e do caráter reparador da cirurgia caracterizada por meio de relatório médico

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Cobertura assistencial – Cirurgia plástica pós-bariátrica – Aplicação do Tema 1.069 do C. STJ – Sentença que condenou a operadora a custear cirurgia reparadora na rede credenciada, excluindo o pagamento de danos morais – Irresignação da operadora requerida – Prova da necessidade e do caráter reparador da cirurgia caracterizada por meio de relatório médico – Recusa de cobertura indevida – Obrigação de custeio do procedimento mantida – Súmula 97 deste Egrégio Sodalício – Irresignação da autora – Danos morais – Ausência de emergência apta a ensejar danos morais in re ipsa diante da negativa de cobertura – Não demonstração de agravamento do quadro de dor, abalo psíquico ou prejuízo à saúde do paciente – Sucumbência recíproca em razão do decaimento do pedido de danos morais – RECURSOS DESPROVIDOS.